Tribunal: STF
Processo: RE 1089052
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS IMPORTAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.033 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim ementada:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PIS. COFINS. IMPORTAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    A parte embargante aduz ter havido omissão no julgado sustentando que “a mesma é omissa acerca da necessária determinação de remessa dos autos ao e. Superior Tribunal de Justiça, conforme preceitua o art. 1.033, do CPC.“



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da embargante. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Com efeito, a decisão ora impugnada conheceu e desproveu o recurso extraordinário da embargante e condenou-a, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015. 



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração no tocante aos honorários, porquanto a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou o recurso extraordinário de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: ARE 912.914-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016; RE 626.504- AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 911.793-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 860.500-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015; ARE 884.171-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; ARE 650.428-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/4/2016; ARE 896.834-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2016; ARE 928.545-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 823.947-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; e ARE 918.843- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016. 



    Quanto à necessária remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça para análise do respectivo recurso especial, razão não assiste à embargante. Ao apreciar o Recurso Especial interposto, o STJ, para além de considerar a matéria de natureza constitucional, como argumenta a embargante, manifestou-se pelo não conhecimento daquele recurso, adotando como razões de decidir a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, o comando do artigo 1.033 do CPC não produzirá os efeitos pleiteados pela embargante. Nesse sentido, confiram-se: 



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEIS Nº 12.546/2011 E 8.212/1991. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. TEMAS Nº 1.109 E 1.110. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.033 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011, relativa à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A existência de outro óbice processual ao conhecimento do apelo extremo afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. Impertinente, na hipótese, a remessa do extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento como recurso especial. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (RE 1.354.662 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022)



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE ÓBICE IMPEDITIVO DE REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.“ (ARE 1.314.242 AgR-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/9/2021)



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação declaratória de nulidade de reajustes de contrato de plano de saúde. Prescrição reconhecida na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/15. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 ao caso, ante a existência de outros óbices processuais ao conhecimento do apelo extremo, a ausência de ofensa direta à Constituição e o anterior julgamento de recurso especial interposto na causa. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“ (ARE 1.232.040 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente